Tribunal: TJDFT
Processo: 0747037-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747037-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0707494-72.2025.8.07.0018, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada. Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, V, CPC), em razão da existência de coisa julgada material formada na ação individual no 0733097-37.2017.8.07.0016, que julgou improcedentes os mesmos pedidos e transitou em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva. Argumenta a inexigibilidade da obrigação (art. 535, III, e § 5o, CPC), defendendo que o título executivo (ação coletiva) contraria o entendimento vinculante do STF firmado no Tema 864 (RE n. 905.357/RR) e o art. 169, § 1o, da CF, os quais exigem cumulativamente prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para qualquer aumento de remuneração de servidores. Defende a ocorrência de excesso de execução decorrente de anatocismo (capitalização de juros), sustentando que a Taxa SELIC (EC no 113/2021) não pode incidir sobre o montante principal já acrescido de juros moratórios calculados anteriormente, devendo incidir apenas sobre o valor principal corrigido até 08/12/2021. Questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ (que embasaria o cálculo com anatocismo), por suposta violação ao princípio do planejamento orçamentário (art. 167, I, CF), à sustentabilidade da dívida pública (art. 164-A, CF) e à separação dos poderes, destacando que a matéria é objeto da ADI n. 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF (RE 1.516.074). Aponta que, diante da arguição de inexigibilidade do título e do excesso de execução, não existem valores incontroversos, o que impede a expedição de requisitório antes do trânsito em julgado da impugnação, conforme o regime de precatórios (art. 100, §§ 1o, 3o e 5o da CF) e o Tema 28 do STF. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo, para imediata suspensão do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, o sobrestamento/cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: (a) acolher a preliminar de coisa julgada, extinguindo o feito; (b) subsidiariamente, reconhecer a inexigibilidade do título executivo; (c) reconhecer o excesso de execução, determinando a aplicação da Taxa SELIC de forma simples (sem anatocismo), com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. 303/2019 do CNJ; e (d) reconhecer a ausência de obrigação de pagar, visto que a ação coletiva tratar-se-ia apenas de obrigação de fazer. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0707494-72.2025.8.07.0018, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese: (i) a existência de coisa julgada, ante o julgamento de improcedência em ação individual anterior (no 0733097-37.2017.8.07.0016); (ii) a inexigibilidade do título executivo por violação ao Tema 864 do STF (art. 169, § 1o, CF); (iii) a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + juros), defendendo a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. 303/2019 do CNJ; e (iv) a ausência de valor incontroverso (Tema 28/STF), o que geraria risco de dano grave. Contudo, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), necessária para o deferimento da medida liminar. A decisão agravada analisou detidamente as teses recursais, rechaçando-as com fundamentação que, neste primeiro exame, aparenta estar alinhada à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça: 1. Coisa Julgada (Ação Individual): O magistrado a quo rejeitou a preliminar, consignando que, embora o exequente tenha ajuizado ação individual anterior (art. 104 do CDC), o Distrito Federal, réu em ambas as demandas, não comprovou ter dado ciência inequívoca ao autor sobre a existência da ação coletiva. Tal ciência é pressuposto para obstar que a parte se beneficie da tutela coletiva, conforme precedentes do TJDFT (ex: Acórdão 1271594, 0734788-63.2019.8.07.0001). 2. Inexigibilidade (Tema 864/STF): A decisão atacada afastou a tese de "coisa julgada inconstitucional", reiterando que a matéria (suposta ausência de dotação orçamentária) já foi objeto de análise e rejeição no processo de conhecimento (ação coletiva), estando acobertada pela coisa julgada. Ademais, aplicou o distinguishing, ressaltando que o Tema 864/STF trata de "revisão geral anual", enquanto o título executivo se refere a reajuste específico (Lei Distrital n. 5.226/2013). 3. Metodologia (SELIC / Anatocismo): O juízo de origem adotou o entendimento majoritário desta Corte (ex: Acórdão 1765733, 07185754320238070000; Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000) no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (valor principal corrigido + juros de mora até 11/2021), conforme EC 113/2021 e Resolução 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo. Pontuou, ainda, que a pendência da ADI no 7435/RS não implica suspensão automática dos feitos (ex: Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000). Por fim, quanto ao periculum in mora (risco de dano), verifico que este foi expressamente afastado pela própria decisão agravada. Ao final da fundamentação, o magistrado a quo ponderou que, "haja vista que o DF defende a inexigibilidade do título, não há parcela incontroversa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença". Dessa forma, a própria decisão recorrida já determinou o sobrestamento de qualquer ato de pagamento até que haja a preclusão da matéria discutida na impugnação, esvaziando o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao erário. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator